Tribunal: TJES
Processo: 5004116-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004116-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE TÍTULO ASSOCIATIVO. SÓCIA REMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO ANTERIOR POR INADIMPLEMENTO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Jockey Club do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Georgette Bouchabki Zgaib, que deferiu tutela de urgência para suspender o ato de exclusão da autora do quadro associativo e determinar o depósito judicial de valores correspondentes à quota-parte da autora sobre alienações patrimoniais do clube, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exclusão da autora do quadro social do clube e determinou o depósito judicial de valores supostamente devidos, à luz dos documentos constantes nos autos e da real motivação do cancelamento do título associativo da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título da agravada foi cancelado em 1991 por inadimplemento das taxas de manutenção, conforme ata do Conselho Diretor e notificação editalícia publicada em jornal de grande circulação, nos termos previstos no estatuto vigente à época.

4.
A narrativa constante da inicial, de que a exclusão teria ocorrido em 2017 por ausência de recadastramento, não se sustenta diante da documentação probatória anterior e robusta, que comprova exclusão anterior e motivada.

5.
A decisão agravada incorre em erro material ao conceder tutela de urgência com base em premissa fática equivocada e descolada dos elementos constantes dos autos.

6.
A ausência de verossimilhança do direito invocado, aliada à divergência entre a causa de pedir e os fatos comprovados, afasta o requisito do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar.

7.
A manutenção da tutela antecipada em favor de pessoa cuja exclusão do quadro de associados da agravante ocorreu há mais de três décadas, com observância do devido processo interno, gera risco de irreversibilidade e afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência não pode ser deferida quando ausente a verossimilhança das alegações e os fatos invocados pela parte autora forem contraditados por provas pré-constituídas nos autos.

2. A exclusão de associado por inadimplemento das obrigações estatutárias, quando observadas as formalidades legais e estatutárias, configura ato jurídico válido e eficaz.

3. Decisão judicial fundada em erro material quanto à causa da exclusão associativa deve ser reformada quando confrontada por documentação idônea apresentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e proceda à reserva da quota-parte da autora com relação às duas vendas indicadas na inicial, devidamente corrigidas e com juros legais, depositando a monta em conta judicial vinculada a este feito, comprovando a medida nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais,
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
aduz que:
(i)
“houve, de fato, respeito ao procedimento previsto no Estatuto do Clube Agravante para cancelamento do título, ficando comprovada a notificação prévia da Agravada conforme prevê o Estatuto (Ids. 62899246 e 64201286)”;
(ii)
“restou também demonstrada a demissão tácita da Agravada, em razão do abandono e omissão desta – como será desenvolvido adiante - o que denota a inexistência do requisito da probabilidade do direito”;
(iii)
“a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida não enfrentou a questão do inadimplemento da Agravada ou da suspensão automática dos seus direitos associativos até a quitação do débito conforme prevê o Estatuto, deixando de condicionar a concessão da tutela ao prévio pagamento do débito pela Agravada, ou, ao menos, ao depósito judicial do valor do débito atualizado, que equivaleria, nesta data, a R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)”;
(iv)
“quando do proferimento da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau já tinha tais informações, porquanto os estatutos do Agravante foram juntados aos autos, sendo utilizados artigos do Estatuto vigente à época do cancelamento do título da Agravada nas razões de decidir”, mas “nada se mencionou sobre a previsão supramencionada”;
(v)
“até esta data, não houve definição e nem distribuição de qualquer valor em decorrência da venda da Área A-1, citada na petição inicial, ocorrida no final do ano de 2024”;
(vi)
“Uma das funções desses Conselhos é fiscalizar e dirigir o Clube Agravante, nas quais se insere a atualização dos cadastros e a observação da participação dos sócios ativos no âmbito da vida social do Clube”;
(vii)
“Após análise de antiga relação de associados, cujas adesões à associação datam, em muitos casos, das décadas de 60, 70 e 80, notou-se que, hodiernamente sequer se conhecia muitas das pessoas ali listadas, visto que há muitos anos – ao menos 20 anos - não participavam da vida social do Agravante, tampouco compareciam a quaisquer assembleias, reuniões e eventos, em exercício de seus direitos e obrigações como associados”;
(viii)
“notou-se nos registros do Agravante a existência do nome de diversas pessoas já falecidas há muitos anos, cujos herdeiros ou eventuais interessados não adotaram qualquer providência junto ao JCES visando regularização do título, notadamente por meio de apresentação de proposta de adesão, a qual, frise-se, dependeria de aprovação do Conselho Diretor para transmissão do título ou da condição de associado, nos moldes do Estatuto”;
(ix)
“Foi nesse contexto que os Conselhos Deliberativo e Diretor determinaram a publicação de editais em jornal de grande circulação para convocação de eventuais interessados em participar de recadastramento/atualização de cadastro e/ou requererem a adesão ao quadro associativo do Agravante JCES, sob pena de cancelamento dos títulos associativos”;
(x)
“Contudo, o que se viu foi uma considerável omissão ao chamado, o que culminou no cancelamento de diversos títulos e exclusão de muitas pessoas dos quadros associativos do Agravante, considerando o manifesto desinteresse na manutenção do vínculo associativo ou na sua adesão, bem como o descumprimento de diversas obrigações inerentes à condição de sócio ativo do JCES”;
(xi)
“Tudo mudou a partir de uma deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 11 de fevereiro de 2021, em que os associados do Agravante JCES, aprovaram a alienação de parte da área onde funciona a sede atual do Clube”;
(xii)
“diversos requerimentos de associados inativos, cujos títulos foram cancelados por não atendimento ao edital de recadastramento, foram apresentados ao Agravante”, contudo, este não teria sido o caso da Agravante;
(xiii)
“a Agravada é pessoa absolutamente desconhecida no Clube Agravante e, no mínimo, nos últimos 34 (trinta e quatro) anos, sequer apresentou requerimentos, participou de assembleias e nem frequentou a sede do Agravante”;
(xiv)
“Somente após tomar conhecimento da presente ação, o Clube Agravante localizou documentos no histórico do Clube os quais comprovam que, diversamente do que alegou a Agravada, esta teve seu título cancelado no ano de 1991 devido ao inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017 por ausência de comparecimento ao Clube para recadastramento”;
(xv)
“O cancelamento do título da Agravada em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção restou consignado na Ata de Reunião do Conselho Diretor do JCES, anexada ao Id. 62899246”;
(xvi)
“Conforme registrado na supracitada ata, a notificação para purgação da mora que precedeu o cancelamento do título da Agravada foi realizada por edital publicado em jornal de grande circulação (A Gazeta) do dia 15/10/91, como demonstra o documento anexado aos autos de origem (Id. 64201286)”;
(xvii)
“a Agravada realizou o último pagamento da taxa de manutenção em dezembro de 1989, ou seja, há 35 anos”;
(xviii)
“diferentemente do alegado pela Agravada, ela efetivamente pagou taxas de manutenção da data de sua admissão, 22/03/1984 (Id. N. 61834886 – doc. 6 pet. Inicial), até dezembro de 1989, ou seja, por mais de cinco anos houve o pagamento de taxas de manutenção”;
(xix)
os documentos acostados aos autos de origem demonstram que: (a) “a Agravada não teve seu título cancelado em razão das deliberações que ela anexou à petição inicial, tomadas em 2017”; (b) “o Título n. 35-1, indicado pela Agravada, foi cancelado/houve sua exclusão em 1991, há 34 anos, de forma que ela não pode ser considerada, desde então, associada ao Agravante”; (c) “Desde 1991 e, portanto, há 34 anos, a Agravada não frequenta, não apresentou qualquer requerimento e não participou de reuniões, assembleias e/ou qualquer outro tipo de atividade referente ao JCES”;
(xx)
“não se tem notícia de qualquer participação da Agravada em Assembleias Gerais do Agravante, de requerimentos que tenham sido assinados por ela ou, ainda, de qualquer indício de participação nas atividades do Agravante há, no mínimo, 34 (trinta e quatro) anos”;
(xxi)
“verifica-se a inexistência de relação jurídica entre o Agravante e a Agravada, devido à legalidade do cancelamento do seu título e da demissão tácita, como será demonstrado adiante”;
(xxii)
“há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991.por conseguinte, há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991”;
(xxiii)
“os pedidos descritos na segunda parte do item “c” da petição inicial (restabelecimento dos direitos associativos da Agravada) e na alínea “d” (condenação ao pagamento do valor de indenização correspondente à quota parte da Agravada) são sucessivos e dependem do julgamento de procedência do primeiro (nulidade da decisão do Conselho Diretor do Agravado, datada de 01 de março de 2017), pois este constitui a causa de pedir daqueles”.

Diante de tais argumentos, por considerar, em suma, que “a Agravada descumpriu seu dever de pagamento das taxas de manutenção, de modo que o cancelamento do seu título por inadimplemento se trata de ato jurídico lícito, previsto no estatuto e que deve ser considerado válido, eis que foi praticado em conformidade com o procedimento previsto no Estatuto”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado na origem.

Decisão lançada no Id n. 12756167 deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Agravo Interno interposto por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505443, em face da decisão de Id n. 12756167.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505455.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentadas por
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15641068, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA (RELATOR):-

Adoto o relatório da lavra da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e proceda à reserva da quota-parte da autora com relação às duas vendas indicadas na inicial, devidamente corrigidas e com juros legais, depositando a monta em conta judicial vinculada a este feito, comprovando a medida nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais,
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
aduz que:
(i)
“houve, de fato, respeito ao procedimento previsto no Estatuto do Clube Agravante para cancelamento do título, ficando comprovada a notificação prévia da Agravada conforme prevê o Estatuto (Ids. 62899246 e 64201286)”;
(ii)
“restou também demonstrada a demissão tácita da Agravada, em razão do abandono e omissão desta – como será desenvolvido adiante - o que denota a inexistência do requisito da probabilidade do direito”;
(iii)
“a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida não enfrentou a questão do inadimplemento da Agravada ou da suspensão automática dos seus direitos associativos até a quitação do débito conforme prevê o Estatuto, deixando de condicionar a concessão da tutela ao prévio pagamento do débito pela Agravada, ou, ao menos, ao depósito judicial do valor do débito atualizado, que equivaleria, nesta data, a R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)”;
(iv)
“quando do proferimento da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau já tinha tais informações, porquanto os estatutos do Agravante foram juntados aos autos, sendo utilizados artigos do Estatuto vigente à época do cancelamento do título da Agravada nas razões de decidir”, mas “nada se mencionou sobre a previsão supramencionada”;
(v)
“até esta data, não houve definição e nem distribuição de qualquer valor em decorrência da venda da Área A-1, citada na petição inicial, ocorrida no final do ano de 2024”;
(vi)
“Uma das funções desses Conselhos é fiscalizar e dirigir o Clube Agravante, nas quais se insere a atualização dos cadastros e a observação da participação dos sócios ativos no âmbito da vida social do Clube”;
(vii)
“Após análise de antiga relação de associados, cujas adesões à associação datam, em muitos casos, das décadas de 60, 70 e 80, notou-se que, hodiernamente sequer se conhecia muitas das pessoas ali listadas, visto que há muitos anos – ao menos 20 anos - não participavam da vida social do Agravante, tampouco compareciam a quaisquer assembleias, reuniões e eventos, em exercício de seus direitos e obrigações como associados”;
(viii)
“notou-se nos registros do Agravante a existência do nome de diversas pessoas já falecidas há muitos anos, cujos herdeiros ou eventuais interessados não adotaram qualquer providência junto ao JCES visando regularização do título, notadamente por meio de apresentação de proposta de adesão, a qual, frise-se, dependeria de aprovação do Conselho Diretor para transmissão do título ou da condição de associado, nos moldes do Estatuto”;
(ix)
“Foi nesse contexto que os Conselhos Deliberativo e Diretor determinaram a publicação de editais em jornal de grande circulação para convocação de eventuais interessados em participar de recadastramento/atualização de cadastro e/ou requererem a adesão ao quadro associativo do Agravante JCES, sob pena de cancelamento dos títulos associativos”;
(x)
“Contudo, o que se viu foi uma considerável omissão ao chamado, o que culminou no cancelamento de diversos títulos e exclusão de muitas pessoas dos quadros associativos do Agravante, considerando o manifesto desinteresse na manutenção do vínculo associativo ou na sua adesão, bem como o descumprimento de diversas obrigações inerentes à condição de sócio ativo do JCES”;
(xi)
“Tudo mudou a partir de uma deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 11 de fevereiro de 2021, em que os associados do Agravante JCES, aprovaram a alienação de parte da área onde funciona a sede atual do Clube”;
(xii)
“diversos requerimentos de associados inativos, cujos títulos foram cancelados por não atendimento ao edital de recadastramento, foram apresentados ao Agravante”, contudo, este não teria sido o caso da Agravante;
(xiii)
“a Agravada é pessoa absolutamente desconhecida no Clube Agravante e, no mínimo, nos últimos 34 (trinta e quatro) anos, sequer apresentou requerimentos, participou de assembleias e nem frequentou a sede do Agravante”;
(xiv)
“Somente após tomar conhecimento da presente ação, o Clube Agravante localizou documentos no histórico do Clube os quais comprovam que, diversamente do que alegou a Agravada, esta teve seu título cancelado no ano de 1991 devido ao inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017 por ausência de comparecimento ao Clube para recadastramento”;
(xv)
“O cancelamento do título da Agravada em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção restou consignado na Ata de Reunião do Conselho Diretor do JCES, anexada ao Id. 62899246”;
(xvi)
“Conforme registrado na supracitada ata, a notificação para purgação da mora que precedeu o cancelamento do título da Agravada foi realizada por edital publicado em jornal de grande circulação (A Gazeta) do dia 15/10/91, como demonstra o documento anexado aos autos de origem (Id. 64201286)”;
(xvii)
“a Agravada realizou o último pagamento da taxa de manutenção em dezembro de 1989, ou seja, há 35 anos”;
(xviii)
“diferentemente do alegado pela Agravada, ela efetivamente pagou taxas de manutenção da data de sua admissão, 22/03/1984 (Id. N. 61834886 – doc. 6 pet. Inicial), até dezembro de 1989, ou seja, por mais de cinco anos houve o pagamento de taxas de manutenção”;
(xix)
os documentos acostados aos autos de origem demonstram que: (a) “a Agravada não teve seu título cancelado em razão das deliberações que ela anexou à petição inicial, tomadas em 2017”; (b) “o Título n. 35-1, indicado pela Agravada, foi cancelado/houve sua exclusão em 1991, há 34 anos, de forma que ela não pode ser considerada, desde então, associada ao Agravante”; (c) “Desde 1991 e, portanto, há 34 anos, a Agravada não frequenta, não apresentou qualquer requerimento e não participou de reuniões, assembleias e/ou qualquer outro tipo de atividade referente ao JCES”;
(xx)
“não se tem notícia de qualquer participação da Agravada em Assembleias Gerais do Agravante, de requerimentos que tenham sido assinados por ela ou, ainda, de qualquer indício de participação nas atividades do Agravante há, no mínimo, 34 (trinta e quatro) anos”;
(xxi)
“verifica-se a inexistência de relação jurídica entre o Agravante e a Agravada, devido à legalidade do cancelamento do seu título e da demissão tácita, como será demonstrado adiante”;
(xxii)
“há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991.por conseguinte, há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991”;
(xxiii)
“os pedidos descritos na segunda parte do item “c” da petição inicial (restabelecimento dos direitos associativos da Agravada) e na alínea “d” (condenação ao pagamento do valor de indenização correspondente à quota parte da Agravada) são sucessivos e dependem do julgamento de procedência do primeiro (nulidade da decisão do Conselho Diretor do Agravado, datada de 01 de março de 2017), pois este constitui a causa de pedir daqueles”.

Diante de tais argumentos, por considerar, em suma, que “a Agravada descumpriu seu dever de pagamento das taxas de manutenção, de modo que o cancelamento do seu título por inadimplemento se trata de ato jurídico lícito, previsto no estatuto e que deve ser considerado válido, eis que foi praticado em conformidade com o procedimento previsto no Estatuto”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado na origem.

Decisão lançada no Id n. 12756167 deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Agravo Interno interposto por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505443, em face da decisão de Id n. 12756167.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505455.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentadas por
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15641068, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025.

*

A SRA. ADVOGADA DEBORAH AZEVEDO FREIRE:-

Gostaria de cumprimentar os Eminentes Desembargadores, a Eminente Relatora, o Eminente Desembargador Presidente, os demais presentes, o Ministério Público, servidores e advogados.

Antes de tratar do caso em específico, gostaria de fazer uma breve consideração sobre o contexto geral vivenciado pelo Jockey Club no qual está inserida a demanda da agravada.

O Jockey Club é uma associação privada, recreativa, sem fins lucrativos. Há alguns anos, os Conselhos Deliberativo e Diretor do Jockey Club perceberam a ausência de diversas pessoas na vida social do clube, especialmente nas assembleias gerais e reuniões.

Depois de uma análise da antiga relação de associados, cujas adesões datavam dos anos 60, 70 e 80, percebeu-se que sequer se conhecia muitas daquelas pessoas que estavam listadas ali. Inclusive, havia pessoas que já tinham até falecido e essas pessoas não mantinham seus cadastros atualizados junto ao clube. E, também, nenhum dos herdeiros, daqueles que tinham falecido, tinham procurado o clube, há pelo menos 20 anos, para pedir a adesão ao clube.

Foi nesse contexto, o Jockey estava vivendo graves dificuldades financeiras, justamente por causa da baixa arrecadação. Nesse contexto, os Conselhos Deliberativo e Diretor do Jockey promoveram uma convocação para recadastramento por editais, publicados em jornais de grande circulação, para recadastramento desses associados, que estavam há muito tempo inativos, e dos herdeiros, para caso eles quisessem pedir a adesão ao Jockey Club.

Porém, o que ocorreu foi uma considerável omissão ao chamado. Nenhum herdeiro compareceu, tampouco esses associados que há muito tempo não frequentavam o clube.

E, considerando o manifesto desinteresse em permanecer associado ao clube, o clube promoveu o cancelamento de vários títulos e, consequentemente, gerando a exclusão de vários associados.

Só que tudo mudou em uma assembleia geral extraordinária, que foi realizada em 2021, em que se aprovou a venda de uma parte do clube e a indenização dos associados com títulos regulares referente à perda de parte da área do clube e das suas potencialidades.

A partir dessa deliberação aprovando a indenização, vários ex-associados e herdeiros de ex-associados do clube entraram em contato e apresentaram requerimentos pedindo a regularização dos títulos e também o pagamento da indenização. Já no próprio requerimento se fazia o requerimento de regularização dos títulos e pagamento da indenização.

E foi nesse contexto que a agravada ajuizou a presente ação declaratória de nulidade, alegando que foi excluída do quadro associativo do clube, em março de 2017, por desatendimento ao edital de recadastramento. Ela sustentou que a exclusão seria nula por suposta violação ao contraditório e pediu a declaração da nulidade dessa decisão do Conselho Diretor do Clube de 1º de março de 2017. E pediu também o restabelecimento dos seus direitos associativos e a concessão de tutela de urgência liminar para determinar que o agravante, o Jockey Clube, suspendesse o ato de exclusão e fizesse o pagamento da cota referente à indenização que, de acordo com ela, lhe era devida.

O juízo de primeiro grau, induzido a erro, concedeu a liminar para suspender a exclusão da agravada e determinar o depósito judicial da sua cota parte, com atualização monetária, com fundamento na ausência de prova da notificação da agravada anterior à sua exclusão.

Só que o ponto principal é que a premissa fática da inicial é incorreta, porque a agravada não foi excluída em 2017. Ela foi excluída, na realidade, em dezembro de 1991, e não por ausência de comparecimento para recadastramento. Ela foi excluída por inadimplemento das taxas de manutenção, que já estava inadimplente há dois anos, inclusive.

Então, o primeiro ponto é que há um vício processual na decisão, porque tem um problema de congruência. Porque a agravada fundamentou o pedido inicial na sua exclusão de 2017 por falta de recadastramento, o que, na realidade, é uma exclusão que não existe. E na decisão, que concedeu a tutela de urgência, o juiz de primeiro grau analisou a validade de uma exclusão ocorrida em 1991.

Então, o juiz de primeiro grau acabou proferindo decisão sobre causa de pedir diversa da exposta na inicial, violando o princípio da congruência.

Já no que diz respeito ao direito material, é importante destacar quatro fundamentos principais que demonstram a ausência de probabilidade de direitos da agravada.

O primeiro é que a exclusão dela por inadimplemento, em 1991, não foi arbitrária, como ela alega, mas ocorreu de acordo com o Estatuto, com prévia notificação para purgação da mora, na forma prevista no Estatuto. Isso foi reconhecido pela Eminente Desembargadora Relatora na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo.

O segundo ponto é que a agravada alegou, em agravo interno, que teria herdado o título na condição de sócia-proprietária remida, que teria herdado do seu marido, recebido por transmissão
causa mortis
, e aos sócios remidos é dispensado pagamento de taxas de manutenção.

Só que há duas questões. Primeiro, que todos os estatutos do Jockey Club preveem que a qualidade de sócio remido é conferida em caráter personalíssimo e intransferível, seja por ato
inter vivos
, seja causa mortis. Inclusive, isso estava previsto no terceiro estatuto, que era o estatuto vigente na data de admissão da agravada.

Então, os direitos que foram transferidos à agravada foram apenas de sócio proprietário, que, segundo o estatuto, devem pagar as taxas de manutenção.

Além disso, no título que foi expedido pelo Jockey Club para a agravada, consta que ela foi admitida como sócia-proprietária e não sócia-proprietária remida. E ela não pode alegar o erro ou o vício nesse ato de admissão, porque ao longo de cinco anos efetuou o pagamento da taxa de manutenção.

Então, isso configura a confirmação do ato jurídico nos termos do artigo 151 do Código Civil de 1916 e que atualmente é o 175 do Código Civil de 2002. Não se pode negar que alguém que faz o pagamento dessas taxas de manutenção reconhece a sua condição de associado pagante.

Além disso, qualquer pretensão para anulação... qualquer direito de anulação do ato, por erro, já teria decaído, porque o prazo decadencial seria de quatro anos e há 34 anos houve a exclusão da associada.

O último ponto, é fato incontroverso que a gravada permaneceu em absoluta inércia por 34 anos, de 1991 a 2025. E durante esse período ela nunca frequentou o clube, não votou em assembleia, não impugnou a sua exclusão do clube.

Conforme parecer apresentado pelo Jockey Club, do professor Flávio Tartuce, o abandono configura uma verdadeira demissão tácita pela gravada, em exercício de direito de retirada. E aqui eu abro aspas para citar o professor Tartuce que diz: “a
affectio societatis
, na melhor expressão, a liberdade de associação, é requisito não só para a inclusão na associação, devendo permanecer ao longo do tempo manifestada por condutas do associado ou de seus herdeiros, sobretudo com o pagamento das contribuições devidas à associação e a vivência do cotidiano associativo, sob pena de sua exclusão por desinteresse, conforme previsto nos seis estatutos da associação hora consulente”.

Então, não há dúvidas de que há um comportamento contraditório da agravada, porque ela adotou uma conduta inicial de inércia, que permite concluir pelo abandono, pela demissão tácita, e depois de mais de 34 anos, ajuizou uma ação querendo requerer o seu direito associativo.

E, por fim, também não há ausência de perigo para a concessão da tutela de urgência, porque ela já ficou 34 anos sem exercer qualquer direito como associada, então não pode reclamar agora um suposto direito que teria uma urgência contemporânea.

Além disso, o cenário institucional do Jockey Club é de completa regularidade, tem órgãos de fiscalização ativos e não existe risco de dilapidação patrimonial que justifique a concessão da tutela de urgência com a reserva cautelar.

Além disso, a tutela de urgência pretendida pela agravada é irreversível porque permite que uma pessoa que é estranha à associação há vários anos exerça, por exemplo, até direito a voto, inclusive sendo inadimplente, que é um direito que não é garantido aos demais associados. Então, viola, inclusive, a isonomia entre associados. E o bloqueio dos valores expressivos retira a liquidez do clube em detrimento dos sócios, dos associados que efetivamente contribuíram para a manutenção do clube durante todos esses anos.

Por esses motivos e considerando que a própria Eminente Relatora já reconheceu na decisão que concedeu o efeito suspensivo, que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar as provas da legalidade da exclusão ocorrida em 1991, que o agravante requer o reconhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência.

Muito obrigada pela atenção.

*

A SRA. ADVOGADA CAMILLA ROSA RAMOS:-

Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Desembargador Fernando Bravin, Presidente desta Terceira Câmara, a Eminente Relatora, Desembargadora Christina, todos os demais presentes, uma boa tarde.

Como dito pela colega que me antecedeu, trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo Jockey Club em face da decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, em uma ação ajuizada pela agravada. Essa liminar teve o condão de determinar que o clube suspendesse o ato de exclusão da agravada do seu quadro social e procedesse à reserva de sua cota parte em relação às duas vendas da sede social.

Com todo o respeito à colega que me antecedeu, essa decisão não merece qualquer retoque. Por quê? Porque em março de 1961, o senhor José Zgaib adquiriu um título de sócio proprietário junto ao agravante, no valor de Cr$36.000 (trinta e seis mil cruzeiros), e por ter quitado o mencionado título, passou a ser detentor de todos os direitos inerentes à condição de sócio proprietário remido, ficando isento do pagamento de todas as mensalidades que caberiam aos sócios proprietários.

Em 14 de agosto de 1982, ele faleceu, e no seu formal de partilha, lavrado em 1982, o seu título de sócio proprietário remido ficou pertencendo à gravada. E assim que ela ingressou na associação, de fato, por orientação da diretoria e da presidência da época, ela pagou algumas mensalidades. Porém, esses pagamentos eram completamente indevidos. Por quê? Porque, em virtude da previsão contida no próprio estatuto à época do falecimento do marido e da lavratura do formal de partilha, a agravada adquiriu a qualidade de sócia-proprietária remida.

E aqui peço vênia para ler o disposto na alínea “a” do artigo 6º do referido estatuto, que diz: “a viúva do sócio proprietário falecido gozará das mesmas vantagens e regalias atribuídas ao seu esposo legítimo". Ou seja, quando a agravada recebeu o título em questão, em 1982, vigorava a regra de que ela, como viúva, gozaria das mesmas vantagens atribuídas ao seu esposo. Houve aqui um direito adquirido por parte dela.

E, ao descobrir que havia sido induzida a erro pela presidência e pela diretoria do Jockey Club, ela interrompeu imediatamente o pagamento das taxas, que, como dito, não era e nunca foi obrigada, enquanto a sócia-proprietária remida, a realizar esses pagamentos.

Consequentemente, o edital publicado para que a agravada regularizasse a sua situação financeira foi absolutamente nulo, porque não existia débito pendente. Ela não devia nada, ela era sócia-proprietária remida. Este ponto evidencia a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

O clube, na realidade, pretendia compelir uma sócia-proprietária remida ao pagamento de taxa de manutenção na qual era dispensada de pagamento, o que é vedado pelo Estatuto Social. Então, se as taxas eram indevidas, nunca houve inadimplência.

Isso fica ainda mais evidente diante do fato de que, ao contrário do que sustentado pelo Jockey, ela jamais foi comunicada da sua exclusão no ano de 1991, mesmo porque não houve a breve instauração de procedimento administrativo para tal desiderato.

Aqui eu aproveito a oportunidade, a colega que me antecedeu disse que houve publicação de editais para recadastramento e que, posteriormente, os títulos foram cancelados, de quem não se recadastrou, mas não houve nenhum processo administrativo instaurado para cancelamento de títulos. Foi publicado um edital com a previsão expressa de que: caso não houvesse recadastramento, seria aberto o processo administrativo. Esse processo nunca existiu. Nenhum sócio que não se recadastrou foi convocado, foi intimado para se defender antes de ser excluído. No caso da gravada, somente agora, com o ajuizamento da demanda que ela tomou conhecimento da sua exclusão, porque ela jamais foi intimada para isso.

Em caso semelhante, o douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha, prolatou a decisão deferindo tutela de urgência para determinar que o Jockey suspendesse o ato de exclusão do autor de seu quadro social e reservasse cota parte. E, contra essa decisão, foi interposto um agravo de instrumento pelo Jockey Club, no qual o Desembargador Relatou é o Desembargador Sérgio Ricardo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ou seja, está claro aqui que as exclusões feitas pelo Jockey Club foram feitas de forma irregular, sem contraditório, sem ampla defesa, ou seja, sem observância ao princípio do devido processo legal.

Mas, ainda que a notificação que foi publicada em edital para convocar a Agravada a realizar o pagamento das suas pendências, entre aspas, mesmo assim ela seria nula, porque, além do endereço da Agravada ser de pleno conhecimento do clube, na notificação não constou a opção de regularizar a situação financeira. Não previu a possibilidade de apresentação de recurso e para quem o mesmo poderia ser interposto, o que prejudicou seu direito de defesa. Então, não há dúvidas de que, sob qualquer ótica, a sua exclusão foi ilegal.

E a reforma da decisão recorrida, caso esse seja o entendimento de Vossas Excelências, o que não se espera por parte da agravada, isso representará um risco muito gravoso para ela, porque, certamente, ela não será contemplada como a distribuição proporcional que já está sendo feita dos valores devidos em razão da venda da sede social. Porque, na verdade, o que se sabe é que desde a alienação do clube, a atual diretoria vem buscando reduzir, de forma irregular, o número de sócios em benefício de uma minoria.

Então, nós pedimos, diante de todas essas razões, que seja negado o provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Jockey, revogando-se a decisão monocrática que suspendeu a eficácia da decisão de origem.

Muito obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA (RELATOR):-

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e proceda à reserva da quota-parte da autora com relação às duas vendas indicadas na inicial, devidamente corrigidas e com juros legais, depositando a monta em conta judicial vinculada a este feito, comprovando a medida nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
aduz que:
(i)
“houve, de fato, respeito ao procedimento previsto no Estatuto do Clube Agravante para cancelamento do título, ficando comprovada a notificação prévia da Agravada conforme prevê o Estatuto (Ids. 62899246 e 64201286)”;
(ii)
“restou também demonstrada a demissão tácita da Agravada, em razão do abandono e omissão desta – como será desenvolvido adiante - o que denota a inexistência do requisito da probabilidade do direito”;
(iii)
“a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida não enfrentou a questão do inadimplemento da Agravada ou da suspensão automática dos seus direitos associativos até a quitação do débito conforme prevê o Estatuto, deixando de condicionar a concessão da tutela ao prévio pagamento do débito pela Agravada, ou, ao menos, ao depósito judicial do valor do débito atualizado, que equivaleria, nesta data, a R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)”;
(iv)
“quando do proferimento da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau já tinha tais informações, porquanto os estatutos do Agravante foram juntados aos autos, sendo utilizados artigos do Estatuto vigente à época do cancelamento do título da Agravada nas razões de decidir”, mas “nada se mencionou sobre a previsão supramencionada”;
(v)
“até esta data, não houve definição e nem distribuição de qualquer valor em decorrência da venda da Área A-1, citada na petição inicial, ocorrida no final do ano de 2024”;
(vi)
“Uma das funções desses Conselhos é fiscalizar e dirigir o Clube Agravante, nas quais se insere a atualização dos cadastros e a observação da participação dos sócios ativos no âmbito da vida social do Clube”;
(vii)
“Após análise de antiga relação de associados, cujas adesões à associação datam, em muitos casos, das décadas de 60, 70 e 80, notou-se que, hodiernamente sequer se conhecia muitas das pessoas ali listadas, visto que há muitos anos – ao menos 20 anos - não participavam da vida social do Agravante, tampouco compareciam a quaisquer assembleias, reuniões e eventos, em exercício de seus direitos e obrigações como associados”;
(viii)
“notou-se nos registros do Agravante a existência do nome de diversas pessoas já falecidas há muitos anos, cujos herdeiros ou eventuais interessados não adotaram qualquer providência junto ao JCES visando regularização do título, notadamente por meio de apresentação de proposta de adesão, a qual, frise-se, dependeria de aprovação do Conselho Diretor para transmissão do título ou da condição de associado, nos moldes do Estatuto”;
(ix)
“Foi nesse contexto que os Conselhos Deliberativo e Diretor determinaram a publicação de editais em jornal de grande circulação para convocação de eventuais interessados em participar de recadastramento/atualização de cadastro e/ou requererem a adesão ao quadro associativo do Agravante JCES, sob pena de cancelamento dos títulos associativos”;
(x)
“Contudo, o que se viu foi uma considerável omissão ao chamado, o que culminou no cancelamento de diversos títulos e exclusão de muitas pessoas dos quadros associativos do Agravante, considerando o manifesto desinteresse na manutenção do vínculo associativo ou na sua adesão, bem como o descumprimento de diversas obrigações inerentes à condição de sócio ativo do JCES”;
(xi)
“Tudo mudou a partir de uma deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 11 de fevereiro de 2021, em que os associados do Agravante JCES, aprovaram a alienação de parte da área onde funciona a sede atual do Clube”;
(xii)
“diversos requerimentos de associados inativos, cujos títulos foram cancelados por não atendimento ao edital de recadastramento, foram apresentados ao Agravante”, contudo, este não teria sido o caso da Agravante;
(xiii)
“a Agravada é pessoa absolutamente desconhecida no Clube Agravante e, no mínimo, nos últimos 34 (trinta e quatro) anos, sequer apresentou requerimentos, participou de assembleias e nem frequentou a sede do Agravante”;
(xiv)
“Somente após tomar conhecimento da presente ação, o Clube Agravante localizou documentos no histórico do Clube os quais comprovam que, diversamente do que alegou a Agravada, esta teve seu título cancelado no ano de 1991 devido ao inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017 por ausência de comparecimento ao Clube para recadastramento”;
(xv)
“O cancelamento do título da Agravada em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção restou consignado na Ata de Reunião do Conselho Diretor do JCES, anexada ao Id. 62899246”;
(xvi)
“Conforme registrado na supracitada ata, a notificação para purgação da mora que precedeu o cancelamento do título da Agravada foi realizada por edital publicado em jornal de grande circulação (A Gazeta) do dia 15/10/91, como demonstra o documento anexado aos autos de origem (Id. 64201286)”;
(xvii)
“a Agravada realizou o último pagamento da taxa de manutenção em dezembro de 1989, ou seja, há 35 anos”;
(xviii)
“diferentemente do alegado pela Agravada, ela efetivamente pagou taxas de manutenção da data de sua admissão, 22/03/1984 (Id. N. 61834886 – doc. 6 pet. Inicial), até dezembro de 1989, ou seja, por mais de cinco anos houve o pagamento de taxas de manutenção”;
(xix)
os documentos acostados aos autos de origem demonstram que: (a) “a Agravada não teve seu título cancelado em razão das deliberações que ela anexou à petição inicial, tomadas em 2017”; (b) “o Título n. 35-1, indicado pela Agravada, foi cancelado/houve sua exclusão em 1991, há 34 anos, de forma que ela não pode ser considerada, desde então, associada ao Agravante”; (c) “Desde 1991 e, portanto, há 34 anos, a Agravada não frequenta, não apresentou qualquer requerimento e não participou de reuniões, assembleias e/ou qualquer outro tipo de atividade referente ao JCES”;
(xx)
“não se tem notícia de qualquer participação da Agravada em Assembleias Gerais do Agravante, de requerimentos que tenham sido assinados por ela ou, ainda, de qualquer indício de participação nas atividades do Agravante há, no mínimo, 34 (trinta e quatro) anos”;
(xxi)
“verifica-se a inexistência de relação jurídica entre o Agravante e a Agravada, devido à legalidade do cancelamento do seu título e da demissão tácita, como será demonstrado adiante”;
(xxii)
“há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991.por conseguinte, há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991”;
(xxiii)
“os pedidos descritos na segunda parte do item “c” da petição inicial (restabelecimento dos direitos associativos da Agravada) e na alínea “d” (condenação ao pagamento do valor de indenização correspondente à quota parte da Agravada) são sucessivos e dependem do julgamento de procedência do primeiro (nulidade da decisão do Conselho Diretor do Agravado, datada de 01 de março de 2017), pois este constitui a causa de pedir daqueles”.

Diante de tais argumentos, por considerar, em suma, que “a Agravada descumpriu seu dever de pagamento das taxas de manutenção, de modo que o cancelamento do seu título por inadimplemento se trata de ato jurídico lícito, previsto no estatuto e que deve ser considerado válido, eis que foi praticado em conformidade com o procedimento previsto no Estatuto”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado na origem.

Agravo Interno interposto por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505443, em face da decisão de Id n. 12756167.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505455.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentadas por
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15641068, pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Observa-se, de início, que a controvérsia deduzida na ação originária não tem por objeto a invalidação de eventual cancelamento ocorrido em 1991, mas, sim, a nulidade da decisão administrativa proferida em 01/03/2017, vinculada ao procedimento de recadastramento, por alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa.

A invocação, pela parte agravante, de ato pretérito ocorrido em 1991 constitui tese defensiva voltada a afastar a plausibilidade do direito alegado, não ampliando, contudo, os limites objetivos da lide nem o efeito devolutivo do presente agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, a análise recursal deve restringir-se à verificação da correção da tutela de urgência deferida, à luz dos elementos considerados pelo juízo de origem, sendo inviável, nesta sede, qualquer pronunciamento definitivo acerca da validade ou invalidade de ato não impugnado na petição inicial dos autos de origem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12756167, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada e as razões recursais de seu recurso de Agravo Interno, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na exordial, a parte autora narrou que seu falecido marido, Sr. Joseph Zgaib, fora titular de um título de sócio proprietário remido do clube requerido, o qual teria sido transferido à autora por força de sucessão hereditária, conforme formal de partilha juntado aos autos. Em 22 de março de 1984, a autora afirma ter recebido o novo título em seu nome, mantendo a qualidade de sócia proprietária remida, a qual se traduziria na isenção de obrigações contributivas periódicas (mensalidades).

Todavia, relata que, posteriormente, ao tentar exercer direitos decorrentes dessa qualidade, percebeu que seu nome não mais constava como integrante ativa do quadro associativo do clube, apesar de não ter promovido qualquer renúncia, transferência ou cancelamento voluntário de sua filiação.

Ainda de acordo com a narrativa da peça vestibular, a parte autora afirmou que, inicialmente, cogitou tratar-se de erro administrativo isolado, mas posteriormente teve ciência de que o clube teria promovido cancelamentos unilaterais de diversos títulos associativos, inclusive de sócios remidos, sob o fundamento de ausência de recadastramento após convocação editalícia promovida nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016, no periódico “A Gazeta”. Referido recadastramento teria sido deliberado em reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de outubro de 2016, ocasião em que se decidiu abrir processos administrativos contra os que não comparecessem à convocação, podendo ensejar, em última instância, o cancelamento do título de associado.

Seguiu narrando que teria sido realizada Assembleia Geral Extraordinária em 01 de março de 2017, oportunidade na qual teria deliberado, sem prévia abertura de processo individualizado, pela exclusão automática dos sócios que não atenderam à convocação, inclusive a autora, sem qualquer notificação pessoal ou oportunidade para o contraditório e ampla defesa, contrariando, a seu ver, os ditames do Estatuto Social da entidade e os princípios constitucionais do devido processo legal.

Ainda segundo narra a inicial, na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de fevereiro de 2021, foi aprovada a alienação de parte da área física onde funciona a sede do clube, com subsequente aprovação, em 17 de novembro do mesmo ano, da destinação da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por título de sócio ativo, a título de rateio entre os remanescentes do quadro associativo. A autora alega que, por estar indevidamente excluída, não recebeu qualquer valor.

Acrescenta, por fim, que, no final de 2024, a parte remanescente da sede do clube foi alienada à empresa E.CO Empreendimentos, pelo montante de R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de reais), operação da qual também não foi contemplada com qualquer quota-parte, embora entenda fazer jus a tal participação enquanto titular de direito sobre título de sócia proprietária remida.

Com base nessa narrativa, formulou os seguintes pedidos principais e sucessivos:

“
a) a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e pague sua quota referente às duas vendas efetuadas, devidamente corrigidas e com o acréscimo dos juros legais, vez que presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da medida, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

a.1) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência requer, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a reserva da quota parte da autora com relação às duas vendas já ocorridas, também devidamente corrigidas e com o acréscimo dos juros legais;

b) a citação do requerido para, querendo, contestar a presente demanda;

c) ao final, seja a presente demanda julgada totalmente procedente para reconhecer a nulidade da decisão do Conselho Diretor do Jockey Club do Espírito Santo, datada de 01 de março de 2017, que cancelou o título de Sócia Proprietária Remida da autora e, consequentemente, a excluiu do quadro de associados, condenando a associação ré a restabelecer todos os direitos que detinha antes da sua exclusão, confirmando-se a tutela provisória de urgência antes requerida;

d) seja o requerido condenado a pagar o valor correspondente à quota parte da autora, corrigida monetariamente desde o ato ilegal de exclusão (01/03/2017) e com juros de mora a partir da citação, referente às duas vendas da sede social, além de indenização por danos morais;

e) a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo estes serem arbitrados por Vossa Excelência na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.”

De plano, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para juntar cópia do Estatuto Social da entidade ré (Id n. 62117343 dos autos de origem).

Na sequência, a parte autora juntou o referido documento no Id n. 62623104 dos autos de origem.

Antes da análise do pleito liminar, a parte ré, ora Agravante (Jockey Club do Espírito Santo), apresentou manifestação prévia nos autos (Id n. 62899223 dos autos de origem), arguindo, em síntese, que: (i) a autora não figura como associada da entidade desde 1991, quando seu título teria sido cancelado em razão do inadimplemento prolongado das taxas de manutenção; (ii) a demandante não frequenta as dependências do clube há mais de 34 anos; (iii) não houve qualquer irregularidade procedimental, tendo sido publicado edital em jornal de grande circulação para ciência dos inadimplentes; (iv) não há previsão estatutária de remissão de taxas de manutenção para herdeiros de sócios remidos; (v) os valores pagos aos associados em 2021 dizem respeito apenas à venda anterior, e não se cogita, até o momento, qualquer distribuição de valores a associados remanescentes com relação à alienação de 2024.

Aduziu, ainda, que a concessão da tutela pretendida pela autora poderá gerar efeitos irreversíveis e risco à ordem econômica e administrativa do clube, razão pela qual pleiteou a postergação da análise da liminar até a apresentação de contestação.

A decisão ora agravada, ao ID 63728591, indeferiu o pedido de postergação da análise da tutela provisória, e, em cognição sumária, concedeu a tutela de urgência requerida, para: (a) determinar a suspensão do ato de exclusão da autora do quadro associativo; (b) ordenar que a parte ré proceda ao depósito judicial do valor equivalente à quota-parte da autora em razão das alienações imobiliárias noticiadas na exordial, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Irresignado, o ora Agravante sustenta, em resumo:
(i)
que a exclusão da parte agravada do quadro de sócios decorreu de cancelamento ocorrido em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017, conforme alega a autora na petição inicial;
(ii)
que a decisão impugnada incorreu em vício extra petita, pois apreciou e concedeu tutela com base em fundamento fático diverso daquele sustentado pela parte autora (exclusão por inadimplemento em 1991 versus exclusão por não comparecimento a recadastramento em 2017);
(iii)
que houve regularidade formal no procedimento de exclusão, com notificação editalícia e respeito às normas estatutárias da época;
(iv)
que a agravada não mantém qualquer vínculo com o clube há mais de 34 anos, sendo desconhecida da comunidade associativa e ausente em assembleias, reuniões ou eventos sociais desde então;
(v)
que inexiste nos autos prova de urgência concreta, sendo incerto até mesmo o direito à quota-parte alegada pela autora, sobretudo porque a distribuição dos valores de venda de imóvel realizada em 2024 sequer foi deliberada pela associação; e
(vi)
que a decisão liminar causa risco de irreversibilidade ao permitir a reserva de valores em favor de pessoa cuja titularidade é contestada.

Pois bem.

No presente caso, tal como delineado na própria decisão agravada, o juízo
a quo
entendeu configurada a verossimilhança das alegações da parte autora a partir da premissa de que a exclusão de seu nome do quadro associativo decorreu de deliberação do Conselho Diretor em 01/03/2017, após não atendimento a edital de recadastramento publicado nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016.

Contudo, essa narrativa, conforme amplamente demonstrado pela parte agravante e já documentada nos autos originários em momento anterior à decisão que concedeu a tutela de urgência, não se sustenta diante das provas trazidas aos autos.

Com efeito, o documento constante do Id n. 62899246 (Ata da Reunião do Conselho Diretor do JCES) atesta, de forma clara e inequívoca, que
o cancelamento do título da autora, Sra. Georgette Bouchabki Zgaib, se deu em 1991, por inadimplemento das contribuições mensais
, o que, segundo os estatutos então vigentes, autorizava a reversão do título ao patrimônio da associação.

Vejamos:

Em evolução, a corroborar com a tese da parte ora agravante, verifico que o conteúdo do documento constante do Id n. 64201286, comprova a notificação por edital da associada inadimplente, publicada no jornal de grande circulação “A Gazeta”, em 15/10/1991, concedendo prazo para purgação da mora e alertando quanto às consequências do não atendimento:

Trata-se, portanto, de cumprimento do procedimento previsto estatutariamente, com a observância mínima dos princípios do contraditório e da publicidade.

Nessa linha, verifica-se, ao menos por ora, que
a situação jurídica tratada nos presentes autos de origem não guarda identidade com os casos referentes ao cancelamento de títulos em 2017 em razão do procedimento de recadastramento deflagrado por meio dos editais publicados nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016
- tal como o caso examinado, por exemplo, nos autos n.º 5037176-81.2024.8.08.0035.
Não se trata da mesma hipótese fática.

No caso dos autos ora em julgamento,
a exclusão da parte autora ocorreu muitos anos antes daquele contexto, mais precisamente em 1991, e por motivo absolutamente distinto, qual seja, o inadimplemento da taxa de manutenção
- fato este devidamente registrado em ata e precedido de notificação editalícia, em conformidade com o estatuto social em vigor à época.

Desse modo, a decisão agravada incorreu em erro material, ao presumir que o cancelamento do título se dera em razão da não adesão à convocação de 2016, desconsiderando os documentos probatórios que já instruíam os autos, os quais foram inclusive acostados pela parte requerida antes da prolação da decisão liminar.

Dessa forma, não subsiste, ao menos por ora, fundamento legítimo para a manutenção da tutela antecipada deferida na origem, sobretudo considerando a
notória divergência entre a causa de pedir deduzida pela parte autora e o real conteúdo documental dos autos
, que aponta para situação jurídica completamente distinta da invocada pela parte autora, ora agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte autora na origem.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto no Id n.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Há registro de impedimento do Desembargador Aldary. Confirma o impedimento?

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, estou impedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

A composição de quórum neste julgamento, em razão das sustentações orais e do julgamento presencial: Desembargadora Christina Almeida, eu e o Desembargador Sérgio Ricardo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/2/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante suspendesse o ato de exclusão da autora de seu quadro social e procedesse à reserva da quota-parte da demandante relativamente a duas vendas realizadas pelo clube, com correção monetária e juros legais, depositando os valores em conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na origem, a autora sustentou que seu falecido esposo, Sr. Joseph Zgaib, adquiriu, em março de 1961, título de sócio proprietário do clube, tendo se tornado sócio proprietário remido, isento do pagamento de taxas de manutenção. Após o falecimento do cônjuge, ocorrido em 14/08/1982, o referido título foi transmitido à autora por força de formal de partilha, sendo-lhe expedido, em 22 de março de 1984, o Título nº 35-1. Alegou que, sem prévio procedimento administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa, seu nome deixou de constar do quadro social do clube, tomando conhecimento de que diversos títulos teriam sido cancelados administrativamente, notadamente em 2017, em razão de suposto não comparecimento a edital de recadastramento. Postulou, assim, a declaração de nulidade do cancelamento do título, o restabelecimento de seus direitos associativos, a condenação do clube ao pagamento da quota-parte referente às vendas da sede social e indenização por danos morais, além de tutela de urgência.

O Juízo a quo, em cognição sumária, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o cancelamento do título da autora é fato incontroverso e de que a ré não demonstrou ter observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tampouco comprovado notificação válida conforme previsão estatutária, deferindo a tutela provisória.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a agravada foi admitida na associação em 23 de março de 1984 e efetuou pagamento de taxas de manutenção até dezembro de 1989; (ii) o título de sócia proprietária foi cancelado no ano de 1991, por inadimplência, e não em 2017, como alegado na inicial; (iii) houve regular notificação por edital, publicado em jornal de grande circulação, para purgação da mora; (iv) o cancelamento observou o procedimento previsto no estatuto vigente à época; (v) mesmo que assim não fosse, ocorreu demissão tácita da agravada, diante de mais de três décadas de ausência de participação na vida associativa; (vi) a decisão agravada é extra petita, pois a demanda tem por objeto suposto cancelamento ocorrido em 2017, ao passo que a decisão considerou cancelamento por inadimplência em 1991; (vii) inexistem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano; (viii) subsidiariamente, eventual reaquisição de direitos associativos está condicionada à prévia quitação de débito relativo às taxas de manutenção. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, defendendo, em síntese, que (i) seu falecido esposo adquiriu título de sócio proprietário remido, quitado integralmente, gozando de isenção quanto ao pagamento de taxa de manutenção; (ii) por força do art. 6º, alínea “a”, do estatuto vigente à época da abertura da sucessão, a viúva sucederia com as mesmas vantagens e regalias atribuídas ao sócio falecido, configurando direito adquirido; (iii) eventuais pagamentos realizados após a emissão do título teriam sido indevidos, razão pela qual não se poderia falar em inadimplência; (iv) jamais foi instaurado procedimento administrativo regular para exclusão, com observância do contraditório e da ampla defesa; (v) a notificação por edital, ainda que existente, não teria assegurado possibilidade de defesa ou recurso; (vi) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, impondo às associações a observância do devido processo legal; (vii) este Tribunal já decidiu pela ilegalidade de exclusão de associado por inadimplência sem prévio procedimento administrativo; (viii) não há previsão estatutária para a alegada demissão tácita, a qual, de todo modo, não teria ocorrido.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta
CHRISTINA ALMEIDA COSTA
, proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por constatar a a
usência de probabilidade do direito
que
inviabiliza a manutenção da ordem de suspensão do ato de exclusão e de depósito judicial de valores relativos às alienações imobiliárias realizadas pelo clube,
já que o
título da autora foi cancelado em 1991 por inadimplemento das taxas de manutenção, com reversão ao patrimônio da associação, nos termos do estatuto então vigente,
mediante observância do procedimento estatutário e da publicidade mínima exigida, não se confundindo
com os casos de cancelamento decorrentes do recadastramento promovido em 2016/2017.

No caso concreto,
tal como concluiu a eminente Relatora,
entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito.

Consta dos autos a cópia da ata da reunião do Conselho Diretor do JCES realizada em 30/12/1991 (ID 62899250, pp. 11-12), na qual foi aprovada, à unanimidade, a lista de cancelamento de títulos de sócios proprietários por falta de pagamento de taxas de manutenção. Referida deliberação foi precedida de notificação por edital publicado em jornal de grande circulação em 05/10/1991 (ID 62899246, pp. 03-04), no qual expressamente consta o nome da agravada, sócia proprietária desde 22/03/1984 (ID 61834886), que realizou o último pagamento da taxa de manutenção em dezembro de 1989 (ID 62899247).

As atas juntadas aos autos, datadas desde os idos de 1988 (ID 62899250, p. 03), revelam que a associação, enfrentando elevado índice de inadimplência — que, segundo registrado, “não aconteceria, se todos os sócios cumprissem com suas obrigações para com a entidade” —, seguia sistematicamente o procedimento estatutário: notificação dos sócios proprietários inadimplentes por meio de edital publicado em jornal de grande circulação
,
e, diante da ausência de pagamento, cancelamento do título pela diretoria.

O estatuto vigente à época da exclusão — o denominado quarto estatuto
1
(vigente entre 26/10/1990 e 22/02/2005) — previa expressamente, em seu art. 40, a obrigação de pagamento da taxa de manutenção pelos sócios proprietários, sendo vedada a dispensa dessa contribuição social, salvo hipóteses específicas ali previstas. Estabelecia, ainda, que, atingido determinado patamar de débito, o associado seria notificado, por qualquer meio a critério do Conselho Diretor, para quitar a dívida no prazo de 30 dias, sob pena de reversão do título ao patrimônio do clube, com perda da condição de sócio.
2

O parecer jurídico de lavra do Professor Flávio Tartuce (ID 62899248), analisando detidamente os estatutos vigentes ao longo do tempo — inclusive o terceiro estatuto (vigente entre março de 1984 e 25/10/1990) e o quarto estatuto (vigente à época da exclusão) — confirma a coerência do procedimento adotado com as regras estatutárias então aplicáveis, ressaltando que a falta de pagamento pode representar abandono, quebra da affectio societatis ou exercício da liberdade de associação em sua vertente negativa.

Importa destacar que, embora o falecido cônjuge da agravada ostentasse a condição de sócio proprietário remido, tal designação, conforme previsão estatutária
vigente
(art. 9º, alínea “c”), é pessoal e intransferível.
Em que pese a ausência da juntada do estatuto vigente à época da admissão da viúva agravada
3
, n
ão consta do título
a ela
expedido em 1984 qualquer menção à condição de “remida”, mas apenas a qualificação como sócia proprietária, categoria sujeita à obrigação de pagamento de taxas de manutenção.

A alegação de direito adquirido à isenção não se sustenta, ao menos em sede de cognição sumária, diante da emissão do novo título, bem como da própria conduta da agravada, que,
aparentemente,
efetuou pagamentos até dezembro de 1989, revelando reconhecimento da obrigação.

Ademais, mesmo que se cogitasse eventual irregularidade formal na exclusão ocorrida em 1991, não se pode ignorar que a agravada permaneceu inerte por mais décadas, não participando da vida associativa, não buscando regularização, não exercendo qualquer direito inerente à condição de associada, vindo a ajuizar a demanda apenas em janeiro de 2025, aproximadamente trinta e quatro anos após sua exclusão.

O citado parecer d
o jurista
Flávio Tartuce ressalta que, mesmo nas hipóteses de sócios remidos ou fundadores, a ausência prolongada de exercício de direitos associativos, sem qualquer manifestação de interesse, caracteriza ruptura da affectio societatis, podendo ensejar exclusão ou não reconhecimento do vínculo.

Nessa linha, incide a vedação ao comportamento contraditório, expressão do princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil), bem como o art. 187 do Código Civil, que tipifica o abuso de direito:
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.”
(STJ, REsp 1.902.410/MG, Terceira Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023).

No caso concreto, a agravada, excluída em dezembro de 1991 por inadimplemento, busca, décadas depois, o reconhecimento de vínculo associativo com o objetivo de participar de valores decorrentes de alienaç
ão

imobiliária aprovada em assembleia gera
l
extraordinária realizada em 11/02/2021
,
destinada aos associados ativos
(ou mesmo eventual alienação posterior, noticiada no final de 2024, segundo consta da inicial)
. Tal pretensão, ao menos sob o prisma da tutela de urgência, revela-se dissociada da realidade fática consolidada ao longo de décadas.

Frisa-se que n
ão se confundem os cancelamentos promovidos em 1991 por inadimplência, precedidos de notificação e deliberação formal, com os cancelamentos decorrentes do recadastramento realizado em 2016,
seguido da exclusão em
2017
(ID 62899250, pp. 20-21)
,
cujo nome da agravada sequer constou da lista, já que sua
exclusão
ocorreu
quase vinte e seis anos (ID 61834888),
período no qual, inequivocamente, não teve nenhum vínculo associativo
.

Assim, ausente a probabilidade do direito, não subsiste fundamento para manutenção da ordem de suspensão do ato de exclusão e de depósito judicial de valores relativos à
s
alienaç
ões
imobiliária
s
realizada
s
pelo clube.

Posto isso, acompanho integralmente a conclusão da eminente relatora, para dar provimento ao presente recurso.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/03/26

V O T O

(VOTO VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Apenas para rememorar, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu tutela de urgência em favor de
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, determinando a suspensão de sua exclusão do quadro social e a reserva de valores (quota-parte) referentes a vultosas alienações imobiliárias da sede do clube.

A controvérsia central reside na validade e na data da exclusão da associada. Enquanto a agravada sustenta ter sido excluída ilegalmente em 2017, por falta de recadastramento,
o Clube Agravante demonstra que o cancelamento do título ocorreu em 1991
, motivado por inadimplência de taxas de manutenção.

A tutela de urgência na origem baseou-se na premissa de que a exclusão decorreu de um edital de recadastramento dos anos de 2016/2017, contudo, as provas documentais, especialmente a Ata da Reunião do Conselho Diretor, atestam que o título foi cancelado no ano de 1991 por falta de pagamento.

O Agravante comprovou a publicação de edital de notificação no jornal A Gazeta, em 15/10/1991, e tal procedimento, à luz do estatuto vigente na época e do contexto tecnológico da década de 90, conferiu a publicidade necessária e oportunizou o contraditório para a purgação da mora, o que não foi atendido pela associada.

É incontroverso, ainda, que a agravada não realiza pagamentos desde dezembro de 1989, sendo que o afastamento da vida associativa por mais de 34 anos - sem frequência à sede, participação em assembleias ou qualquer requerimento administrativo - enfraquece a probabilidade do direito e sugere o abandono do vínculo (demissão tácita), conforme os princípios da boa-fé objetiva. Nesse contexto, a concessão de direitos associativos após três décadas de inatividade possui caráter satisfativo e de difícil reversão.

Ademais, a reserva de valores expressivos de vendas realizadas em 2021 e 2024, sem que a condição de sócia esteja minimamente provada, impõe risco de dano grave ao patrimônio do Clube.

Portanto, firme nas razões expostas, acompanho na íntegra o voto da eminente Relatora, para dar provimento ao presente agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

*

lsl*

1
Não consta dos autos as cópias de todos os estatutos, mas o parecer jurídico juntado ao processo de origem, trata de todos eles, trazendo informações relevantes para o deslinde da questão.

2
No citado parecer do jurista Flávio Tartuce ficou assentado: “No quarto estatuto, como primeira previsão a ser destacada, o seu art. 40 consagrava a obrigação ao pagamento da taxa de administração fixada pelo conselho diretor, aos "sócios proprietários", "temporários contribuintes" e "temporários-atletas", sendo expressamente proibida a dispensa dessa contribuição social, salvo nos casos específicos do próprio estatuto, qualquer que sejam os domicílios ou residências. Mais uma vez há regra a respeito da oneração do título de sócio proprietário com o valor da taxa de manutenção (art. 40, § 1º). Em havendo atraso de pagamento por esse sócio, o cálculo do seu débito, para fins de fixação desse ônus, seria mais uma vez efetivado multiplicando-se o valor da taxa de manutenção atualizada pelos meses em atraso (art. 40, § 2º). Novamente, estava previsto que quando o montante do ônus atingir quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor nominal do título, fixado pelo conselho Deliberativo, o associado será notificado, por qualquer meio a critério do Conselho Diretor, a atualizar a dívida no prazo de 30 (trinta) dias (art. 40, § 3º). Decorrido tal prazo, sem qualquer solução, o título seria revertido ao patrimônio do clube, que dele poderia dispor, como bem entender, perdendo seu titular a condição de sócio, respeitadas as disposições do estatuto (art. 40, § 3º).”

3
Somente consta dos autos o estatuto datado de 23/04/2018 (ID 62899224 e ID 62623104).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e proceda à reserva da quota-parte da autora com relação às duas vendas indicadas na inicial, devidamente corrigidas e com juros legais, depositando a monta em conta judicial vinculada a este feito, comprovando a medida nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
aduz que:
(i)
“houve, de fato, respeito ao procedimento previsto no Estatuto do Clube Agravante para cancelamento do título, ficando comprovada a notificação prévia da Agravada conforme prevê o Estatuto (Ids. 62899246 e 64201286)”;
(ii)
“restou também demonstrada a demissão tácita da Agravada, em razão do abandono e omissão desta – como será desenvolvido adiante - o que denota a inexistência do requisito da probabilidade do direito”;
(iii)
“a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida não enfrentou a questão do inadimplemento da Agravada ou da suspensão automática dos seus direitos associativos até a quitação do débito conforme prevê o Estatuto, deixando de condicionar a concessão da tutela ao prévio pagamento do débito pela Agravada, ou, ao menos, ao depósito judicial do valor do débito atualizado, que equivaleria, nesta data, a R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)”;
(iv)
“quando do proferimento da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau já tinha tais informações, porquanto os estatutos do Agravante foram juntados aos autos, sendo utilizados artigos do Estatuto vigente à época do cancelamento do título da Agravada nas razões de decidir”, mas “nada se mencionou sobre a previsão supramencionada”;
(v)
“até esta data, não houve definição e nem distribuição de qualquer valor em decorrência da venda da Área A-1, citada na petição inicial, ocorrida no final do ano de 2024”;
(vi)
“Uma das funções desses Conselhos é fiscalizar e dirigir o Clube Agravante, nas quais se insere a atualização dos cadastros e a observação da participação dos sócios ativos no âmbito da vida social do Clube”;
(vii)
“Após análise de antiga relação de associados, cujas adesões à associação datam, em muitos casos, das décadas de 60, 70 e 80, notou-se que, hodiernamente sequer se conhecia muitas das pessoas ali listadas, visto que há muitos anos – ao menos 20 anos - não participavam da vida social do Agravante, tampouco compareciam a quaisquer assembleias, reuniões e eventos, em exercício de seus direitos e obrigações como associados”;
(viii)
“notou-se nos registros do Agravante a existência do nome de diversas pessoas já falecidas há muitos anos, cujos herdeiros ou eventuais interessados não adotaram qualquer providência junto ao JCES visando regularização do título, notadamente por meio de apresentação de proposta de adesão, a qual, frise-se, dependeria de aprovação do Conselho Diretor para transmissão do título ou da condição de associado, nos moldes do Estatuto”;
(ix)
“Foi nesse contexto que os Conselhos Deliberativo e Diretor determinaram a publicação de editais em jornal de grande circulação para convocação de eventuais interessados em participar de recadastramento/atualização de cadastro e/ou requererem a adesão ao quadro associativo do Agravante JCES, sob pena de cancelamento dos títulos associativos”;
(x)
“Contudo, o que se viu foi uma considerável omissão ao chamado, o que culminou no cancelamento de diversos títulos e exclusão de muitas pessoas dos quadros associativos do Agravante, considerando o manifesto desinteresse na manutenção do vínculo associativo ou na sua adesão, bem como o descumprimento de diversas obrigações inerentes à condição de sócio ativo do JCES”;
(xi)
“Tudo mudou a partir de uma deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada em 11 de fevereiro de 2021, em que os associados do Agravante JCES, aprovaram a alienação de parte da área onde funciona a sede atual do Clube”;
(xii)
“diversos requerimentos de associados inativos, cujos títulos foram cancelados por não atendimento ao edital de recadastramento, foram apresentados ao Agravante”, contudo, este não teria sido o caso da Agravante;
(xiii)
“a Agravada é pessoa absolutamente desconhecida no Clube Agravante e, no mínimo, nos últimos 34 (trinta e quatro) anos, sequer apresentou requerimentos, participou de assembleias e nem frequentou a sede do Agravante”;
(xiv)
“Somente após tomar conhecimento da presente ação, o Clube Agravante localizou documentos no histórico do Clube os quais comprovam que, diversamente do que alegou a Agravada, esta teve seu título cancelado no ano de 1991 devido ao inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017 por ausência de comparecimento ao Clube para recadastramento”;
(xv)
“O cancelamento do título da Agravada em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção restou consignado na Ata de Reunião do Conselho Diretor do JCES, anexada ao Id. 62899246”;
(xvi)
“Conforme registrado na supracitada ata, a notificação para purgação da mora que precedeu o cancelamento do título da Agravada foi realizada por edital publicado em jornal de grande circulação (A Gazeta) do dia 15/10/91, como demonstra o documento anexado aos autos de origem (Id. 64201286)”;
(xvii)
“a Agravada realizou o último pagamento da taxa de manutenção em dezembro de 1989, ou seja, há 35 anos”;
(xviii)
“diferentemente do alegado pela Agravada, ela efetivamente pagou taxas de manutenção da data de sua admissão, 22/03/1984 (Id. N. 61834886 – doc. 6 pet. Inicial), até dezembro de 1989, ou seja, por mais de cinco anos houve o pagamento de taxas de manutenção”;
(xix)
os documentos acostados aos autos de origem demonstram que: (a) “a Agravada não teve seu título cancelado em razão das deliberações que ela anexou à petição inicial, tomadas em 2017”; (b) “o Título n. 35-1, indicado pela Agravada, foi cancelado/houve sua exclusão em 1991, há 34 anos, de forma que ela não pode ser considerada, desde então, associada ao Agravante”; (c) “Desde 1991 e, portanto, há 34 anos, a Agravada não frequenta, não apresentou qualquer requerimento e não participou de reuniões, assembleias e/ou qualquer outro tipo de atividade referente ao JCES”;
(xx)
“não se tem notícia de qualquer participação da Agravada em Assembleias Gerais do Agravante, de requerimentos que tenham sido assinados por ela ou, ainda, de qualquer indício de participação nas atividades do Agravante há, no mínimo, 34 (trinta e quatro) anos”;
(xxi)
“verifica-se a inexistência de relação jurídica entre o Agravante e a Agravada, devido à legalidade do cancelamento do seu título e da demissão tácita, como será demonstrado adiante”;
(xxii)
“há incongruência entre o pedido de declaração da nulidade do suposto ato de cancelamento, em 2017, e a decisão judicial, que considerou nulo ato de cancelamento por inadimplência, datado de 1991;
(xxiii)
“os pedidos descritos na segunda parte do item “c” da petição inicial (restabelecimento dos direitos associativos da Agravada) e na alínea “d” (condenação ao pagamento do valor de indenização correspondente à quota parte da Agravada) são sucessivos e dependem do julgamento de procedência do primeiro (nulidade da decisão do Conselho Diretor do Agravado, datada de 01 de março de 2017), pois este constitui a causa de pedir daqueles”.

Diante de tais argumentos, por considerar, em suma, que “a Agravada descumpriu seu dever de pagamento das taxas de manutenção, de modo que o cancelamento do seu título por inadimplemento se trata de ato jurídico lícito, previsto no estatuto e que deve ser considerado válido, eis que foi praticado em conformidade com o procedimento previsto no Estatuto”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado na origem.

Agravo Interno interposto por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505443, em face da decisão de Id n. 12756167.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas por
GEORGETTE BOUCHABKI ZGAIB
no Id n. 13505455.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentadas por
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 15641068, pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Observa-se, de início, que a controvérsia deduzida na ação originária não tem por objeto a invalidação de eventual cancelamento ocorrido em 1991, mas, sim, a nulidade da decisão administrativa proferida em 01/03/2017, vinculada ao procedimento de recadastramento, por alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa.

A invocação, pela parte agravante, de ato pretérito ocorrido em 1991 constitui tese defensiva voltada a afastar a plausibilidade do direito alegado, não ampliando, contudo, os limites objetivos da lide nem o efeito devolutivo do presente agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, a análise recursal deve restringir-se à verificação da correção da tutela de urgência deferida, à luz dos elementos considerados pelo juízo de origem, sendo inviável, nesta sede, qualquer pronunciamento definitivo acerca da validade ou invalidade de ato não impugnado na petição inicial dos autos de origem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12756167, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada e as razões recursais de seu recurso de Agravo Interno, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na exordial, a parte autora narrou que seu falecido marido, Sr. Joseph Zgaib, fora titular de um título de sócio proprietário remido do clube requerido, o qual teria sido transferido à autora por força de sucessão hereditária, conforme formal de partilha juntado aos autos. Em 22 de março de 1984, a autora afirma ter recebido o novo título em seu nome, mantendo a qualidade de sócia proprietária remida, a qual se traduziria na isenção de obrigações contributivas periódicas (mensalidades).

Todavia, relata que, posteriormente, ao tentar exercer direitos decorrentes dessa qualidade, percebeu que seu nome não mais constava como integrante ativa do quadro associativo do clube, apesar de não ter promovido qualquer renúncia, transferência ou cancelamento voluntário de sua filiação.

Ainda de acordo com a narrativa da peça vestibular, a parte autora afirmou que, inicialmente, cogitou tratar-se de erro administrativo isolado, mas posteriormente teve ciência de que o clube teria promovido cancelamentos unilaterais de diversos títulos associativos, inclusive de sócios remidos, sob o fundamento de ausência de recadastramento após convocação editalícia promovida nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016, no periódico “A Gazeta”. Referido recadastramento teria sido deliberado em reunião do Conselho Diretor, realizada em 31 de outubro de 2016, ocasião em que se decidiu abrir processos administrativos contra os que não comparecessem à convocação, podendo ensejar, em última instância, o cancelamento do título de associado.

Seguiu narrando que teria sido realizada Assembleia Geral Extraordinária em 01 de março de 2017, oportunidade na qual teria deliberado, sem prévia abertura de processo individualizado, pela exclusão automática dos sócios que não atenderam à convocação, inclusive a autora, sem qualquer notificação pessoal ou oportunidade para o contraditório e ampla defesa, contrariando, a seu ver, os ditames do Estatuto Social da entidade e os princípios constitucionais do devido processo legal.

Ainda segundo narra a inicial, na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de fevereiro de 2021, foi aprovada a alienação de parte da área física onde funciona a sede do clube, com subsequente aprovação, em 17 de novembro do mesmo ano, da destinação da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por título de sócio ativo, a título de rateio entre os remanescentes do quadro associativo. A autora alega que, por estar indevidamente excluída, não recebeu qualquer valor.

Acrescenta, por fim, que, no final de 2024, a parte remanescente da sede do clube foi alienada à empresa E.CO Empreendimentos, pelo montante de R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de reais), operação da qual também não foi contemplada com qualquer quota-parte, embora entenda fazer jus a tal participação enquanto titular de direito sobre título de sócia proprietária remida.

Com base nessa narrativa, formulou os seguintes pedidos principais e sucessivos:

“
a) a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO suspenda o ato de exclusão da autora de seu quadro social e pague sua quota referente às duas vendas efetuadas, devidamente corrigidas e com o acréscimo dos juros legais, vez que presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da medida, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

a.1) caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência requer, subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a reserva da quota parte da autora com relação às duas vendas já ocorridas, também devidamente corrigidas e com o acréscimo dos juros legais;

b) a citação do requerido para, querendo, contestar a presente demanda;

c) ao final, seja a presente demanda julgada totalmente procedente para reconhecer a nulidade da decisão do Conselho Diretor do Jockey Club do Espírito Santo, datada de 01 de março de 2017, que cancelou o título de Sócia Proprietária Remida da autora e, consequentemente, a excluiu do quadro de associados, condenando a associação ré a restabelecer todos os direitos que detinha antes da sua exclusão, confirmando-se a tutela provisória de urgência antes requerida;

d) seja o requerido condenado a pagar o valor correspondente à quota parte da autora, corrigida monetariamente desde o ato ilegal de exclusão (01/03/2017) e com juros de mora a partir da citação, referente às duas vendas da sede social, além de indenização por danos morais;

e) a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo estes serem arbitrados por Vossa Excelência na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.”

De plano, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para juntar cópia do Estatuto Social da entidade ré (Id n. 62117343 dos autos de origem).

Na sequência, a parte autora juntou o referido documento no Id n. 62623104 dos autos de origem.

Antes da análise do pleito liminar, a parte ré, ora Agravante (Jockey Club do Espírito Santo), apresentou manifestação prévia nos autos (Id n. 62899223 dos autos de origem), arguindo, em síntese, que: (i) a autora não figura como associada da entidade desde 1991, quando seu título teria sido cancelado em razão do inadimplemento prolongado das taxas de manutenção; (ii) a demandante não frequenta as dependências do clube há mais de 34 anos; (iii) não houve qualquer irregularidade procedimental, tendo sido publicado edital em jornal de grande circulação para ciência dos inadimplentes; (iv) não há previsão estatutária de remissão de taxas de manutenção para herdeiros de sócios remidos; (v) os valores pagos aos associados em 2021 dizem respeito apenas à venda anterior, e não se cogita, até o momento, qualquer distribuição de valores a associados remanescentes com relação à alienação de 2024.

Aduziu, ainda, que a concessão da tutela pretendida pela autora poderá gerar efeitos irreversíveis e risco à ordem econômica e administrativa do clube, razão pela qual pleiteou a postergação da análise da liminar até a apresentação de contestação.

A decisão ora agravada, ao ID 63728591, indeferiu o pedido de postergação da análise da tutela provisória, e, em cognição sumária, concedeu a tutela de urgência requerida, para: (a) determinar a suspensão do ato de exclusão da autora do quadro associativo; (b) ordenar que a parte ré proceda ao depósito judicial do valor equivalente à quota-parte da autora em razão das alienações imobiliárias noticiadas na exordial, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Irresignado, o ora Agravante sustenta, em resumo:
(i)
que a exclusão da parte agravada do quadro de sócios decorreu de cancelamento ocorrido em 1991, por inadimplemento das taxas de manutenção, e não em 2017, conforme alega a autora na petição inicial;
(ii)
que a decisão impugnada incorreu em vício extra petita, pois apreciou e concedeu tutela com base em fundamento fático diverso daquele sustentado pela parte autora (exclusão por inadimplemento em 1991 versus exclusão por não comparecimento a recadastramento em 2017);
(iii)
que houve regularidade formal no procedimento de exclusão, com notificação editalícia e respeito às normas estatutárias da época;
(iv)
que a agravada não mantém qualquer vínculo com o clube há mais de 34 anos, sendo desconhecida da comunidade associativa e ausente em assembleias, reuniões ou eventos sociais desde então;
(v)
que inexiste nos autos prova de urgência concreta, sendo incerto até mesmo o direito à quota-parte alegada pela autora, sobretudo porque a distribuição dos valores de venda de imóvel realizada em 2024 sequer foi deliberada pela associação; e
(vi)
que a decisão liminar causa risco de irreversibilidade ao permitir a reserva de valores em favor de pessoa cuja titularidade é contestada.

Pois bem.

No presente caso, tal como delineado na própria decisão agravada, o juízo
a quo
entendeu configurada a verossimilhança das alegações da parte autora a partir da premissa de que a exclusão de seu nome do quadro associativo decorreu de deliberação do Conselho Diretor em 01/03/2017, após não atendimento a edital de recadastramento publicado nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016.

Contudo, essa narrativa, conforme amplamente demonstrado pela parte agravante e já documentada nos autos originários em momento anterior à decisão que concedeu a tutela de urgência, não se sustenta diante das provas trazidas aos autos.

Com efeito, o documento constante do Id n. 62899246 (Ata da Reunião do Conselho Diretor do JCES) atesta, de forma clara e inequívoca, que
o cancelamento do título da autora, Sra. Georgette Bouchabki Zgaib, se deu em 1991, por inadimplemento das contribuições mensais
, o que, segundo os estatutos então vigentes, autorizava a reversão do título ao patrimônio da associação.

Vejamos:

Em evolução, a corroborar com a tese da parte ora agravante, verifico que o conteúdo do documento constante do Id n. 64201286, comprova a notificação por edital da associada inadimplente, publicada no jornal de grande circulação “A Gazeta”, em 15/10/1991, concedendo prazo para purgação da mora e alertando quanto às consequências do não atendimento:

Trata-se, portanto, de cumprimento do procedimento previsto estatutariamente, com a observância mínima dos princípios do contraditório e da publicidade.

Nessa linha, verifica-se, ao menos por ora, que
a situação jurídica tratada nos presentes autos de origem não guarda identidade com os casos referentes ao cancelamento de títulos em 2017 em razão do procedimento de recadastramento deflagrado por meio dos editais publicados nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016
- tal como o caso examinado, por exemplo, nos autos n.º 5037176-81.2024.8.08.0035.
Não se trata da mesma hipótese fática.

No caso dos autos ora em julgamento,
a exclusão da parte autora ocorreu muitos anos antes daquele contexto, mais precisamente em 1991, e por motivo absolutamente distinto, qual seja, o inadimplemento da taxa de manutenção
- fato este devidamente registrado em ata e precedido de notificação editalícia, em conformidade com o estatuto social em vigor à época.

Desse modo, a decisão agravada incorreu em erro material, ao presumir que o cancelamento do título se dera em razão da não adesão à convocação de 2016, desconsiderando os documentos probatórios que já instruíam os autos, os quais foram inclusive acostados pela parte requerida antes da prolação da decisão liminar.

Dessa forma, não subsiste, ao menos por ora, fundamento legítimo para a manutenção da tutela antecipada deferida na origem, sobretudo considerando a
notória divergência entre a causa de pedir deduzida pela parte autora e o real conteúdo documental dos autos
, que aponta para situação jurídica completamente distinta da invocada pela parte autora, ora agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte autora na origem.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno inteposto no Id n.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito,
Manifesto minha suspeição, nos termos do parágrafo 1ª, do art. 145, do CPC.